Tribunal: TJES
Processo: 5017068-98.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Consórcio; Indenização por Dano Material; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017068-98.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: S. A REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA
RECORRIDO: COOPERATIVA MISTA ROMA e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5017068-98.2023.8.08.0024

RECORRENTE: S. A REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

RECORRIDO: COOPERATIVA MISTA ROMA, ELITA CRISTINA PEREIRA DOS REIS

RELATORA:

THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA

RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSÓRCIO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO. ERRO SUBSTANCIAL E FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO CARACTERIZADOS. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. RESTITUIÇÃO IMEDIATA E INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. REGRA DE DEVOLUÇÃO PARA DESISTENTES (TEMA 312/STJ) INAPLICÁVEL EM CASO DE NULIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado Cível interposto por S. A REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA (Recorrente) contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido da Autora, ELITA CRISTINA PEREIRA DOS REIS (Recorrida), condenando as Requeridas à restituição dos valores pagos em contrato de consórcio.

A Recorrida ajuizou ação indenizatória por danos materiais, alegando ter firmado um contrato de empréstimo ou carta de crédito para compra de imóvel, e não um consórcio, mediante promessa de contemplação e vício de consentimento.

A sentença de piso reconheceu o vício de consentimento e a falha na prestação do serviço, declarando nulo o negócio jurídico e determinando a restituição integral e imediata dos R$ 20.340,71 pagos pela Autora.

É o breve relatório.

O recurso merece ser conhecido, eis que presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade.

No entanto, no mérito, não merece provimento.

O recurso da S. A REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA busca a reforma da sentença que a condenou à restituição dos valores pagos. A Recorrente alega inexistência de falha na prestação do serviço e a impossibilidade de devolução imediata dos valores, enquanto a Recorrida sustenta a ocorrência de vício de consentimento.

A Autora alegou que foi induzida a erro, acreditando tratar-se de um empréstimo ou carta de crédito para aquisição de imóvel, com promessa de contemplação em curto prazo. Adicionalmente, afirmou ter sido instruída a mentir na ligação de pós-venda da empresa, sob ameaça de cancelamento da "compra".

A Recorrente defendeu que a Autora assinou a proposta de participação em grupo e um termo de responsabilidade em letras garrafais e destacadas em vermelho, indicando "NÃO COMERCIALIZAMOS COTAS CONTEMPLADAS", e que a contemplação ocorreria por sorteio ou lance. Apresentou ainda a gravação de pós-venda como prova da ciência da Autora.

A sentença de piso aplicou o Código de Defesa do Consumidor (CDC). Reconheceu que a "promessa de contemplação é prática usual de seus vendedores", o que configura falha na prestação do serviço (Art. 14 do CDC). O juízo considerou o depoimento pessoal da Autora, que confirmou não saber que se tratava de consórcio e que foi instruída a mentir na ligação de pós-venda, sob ameaça de cancelamento. Concluiu pela existência de vício de consentimento por erro substancial (Art. 138 do Código Civil). Entendeu que a Autora não teria aderido ao consórcio se soubesse dos reais riscos e da ausência de contemplação no prazo prometido. O magistrado salientou que o ato do vendedor imputa responsabilidade à empresa, nos termos do Art. 34 do CDC.

A análise do conjunto probatório e dos argumentos das partes conduz à manutenção da sentença. A promessa de contemplação e a instrução para falsear informações na ligação de pós-venda configuram uma conduta ardilosa que vicia o consentimento do consumidor. A gravação do pós-venda perde sua força probatória quando demonstrado que a consumidora foi coagida a confirmar informações falsas.

A Recorrente argumentou que a Lei nº 11.795/2008 e o Tema 312 do STJ (REsp 1.119.300/RS) determinam que a restituição dos valores pagos pelo consorciado desistente deve ocorrer em até 30 dias após o encerramento do grupo ou mediante contemplação da cota inativa.

A sentença de piso, ao reconhecer o vício de consentimento e declarar o negócio jurídico nulo, determinou o retorno das partes ao status quo ante (estado anterior). Consequentemente, condenou a Recorrente à restituição integral e imediata da quantia paga pela Autora (R$ 20.340,71), com correção monetária desde o desembolso e juros a partir da citação.

O entendimento da Recorrente sobre a devolução de valores aplica-se a casos de desistência voluntária de um contrato de consórcio válido. Contudo, no presente caso, o contrato foi declarado nulo devido a vício de consentimento. A nulidade do negócio jurídico implica que o contrato nunca existiu validamente, e as partes devem ser repostas na situação anterior à sua celebração. Portanto, a restituição deve ser imediata e integral.

Pelo exposto, conheço do recurso, mas, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença de piso por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Considerando o resultado do julgamento, condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Vitória, 08 de julho de 2025.

Kristiny de Vasconcelos Concha

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)